Tribunal: STF
Processo: MS 30585
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-12
Data de publicação: 2012-09-12

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE JUIZ FEDERAL PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. AMPLA DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 107 DA CF. INADMISSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA ESCOLHA PRESIDENCIAL AO NOME QUE FIGURE EM LISTA TRÍPLICA POR TRÊS VEZES CONSECUTIVAS OU CINCO ALTERNADAS. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXEGESE SISTEMÁTICA DAS NORMAS GERAIS APLICÁVEIS À MAGISTRATURA NACIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 93, II, A, NA ESPÉCIE. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 45/2004 NO INCISO III DO MENCIONADO DISPOSITIVO QUE NÃO ALTERA TAL ENTENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.



    I - O art. 107 não abriga qualquer regra, seja genérica, seja específica, que implique o afastamento ou a impossibilidade de aplicação do que se contém no art. 93, II, a, da Carta Magna no tocante à promoção de juízes federais para a segunda instância. 



    II - Nada existe, na redação do referido art. 107, que diga respeito a requisitos a serem observados pelo Chefe do Executivo na escolha de juiz, integrante de lista tríplice, para compor o Tribunal Regional Federal, pelo critério do merecimento.



    III - Não há nele nenhuma referência quanto à formação de lista tríplice pelos Tribunais Regionais, silêncio esse revelador de lacuna cuja superação só pode se dar mediante uma exegese sistemática das normas que regem toda a magistratura nacional.



    IV - Não basta, para a solução da questão, que se proceda a uma exegese meramente literal do art. 107 da CF, passando ao largo de uma interpretação holística do texto constitucional, porquanto tal proceder levaria à falaciosa conclusão de que a própria exigência de formação da lista tríplice para promoção de juízes, por \ merecimento, teria sido extinta pelo que se contém no referido dispositivo. 



    V - Sustentar o contrário, com fulcro no argumento de que a EC 45/2004 suprimiu a expressão “de acordo com o inciso II e a classe de origem”, contida originalmente no inc. III do art. 93 da CF, implicaria fazer tabula rasa do sistema normativo que empresta determinada estrutura e feição ao Poder Judiciário nacional, além de afrontar o princípio da separação dos Poderes, elevado à categoria de “cláusula pétrea” pelo art. 60, § 4º, III, da CF. 



    VI - O sistema de freios e contrapesos foi concebido pelo constituinte originário como parte integrante do sistema de controle recíproco dos Poderes, sendo impensável cogitar-se seja possível ferir, por emenda constitucional, esse verdadeiro núcleo axiológico da Carta Magna, conferindo ao Presidente da República a faculdade de desprezar a opinião técnica de um órgão do Poder Judiciário, reiteradamente manifestada, quanto à promoção, por merecimento, de um juiz federal à segunda instância.



    VII - O objetivo da EC 45/2004, no que concerne à redução de texto levada a efeito na redação original do inc. III do art. 93 foi, tão somente, o de extirpar do cenário constitucional os Tribunais de Alçada, na medida em que a única referência feita a eles na Lei Maior encontrava-se nesse dispositivo. 



    VIII - Ordem concedida para cassar definitivamente o decreto presidencial que deixou de observar o disposto no art. 93, II, a, da Constituição, prejudicado o exame do agravo regimental interposto pela União.